Tribunal: STF
Processo: RE 1322557
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de recurso extraordinário no qual se alega contrariedade aos arts. 150, VI, a; e 173, II e § 2°, da Constituição Federal.
    Insurge-se contra acórdão que restou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO – MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS INSERTOS NO ARTIGO 2º, §5º, DA LEF – EXPRESSA INDICAÇÃO DOS ELEMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA A APURAÇÃO DOS VALORES COBRADOS - IPTU – CEMIG - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA – ART. 150, VI, ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – APLICABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Rejeita-se a preliminar de nulidade do título executivo fiscal na hipótese em que constam da correspondente Certidão de Dívida Ativa todas as informações necessárias acerca da origem e da natureza do crédito, bem assim dos encargos exigidos e dos demais elementos indispensáveis para a apuração dos valores cobrados, nos termos do art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei de Execuções Fiscais. - De acordo com o entendimento sedimentado no âmbito do colendo Supremo Tribunal Federal, a imunidade recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da CR/88, estende-se às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, pelo que se afigura indevida a incidência de IPTU sobre os imóveis de propriedade da CEMIG e relacionados às suas atividades. - Recurso parcialmente provido”. 
    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados.
    Alega o recorrente que é necessário se fazer diferenciação entre sociedades de economia mista que prestam serviços públicos (transmissão de energia elétrica) das que visam, mediante concorrência, atividade econômica de exploração de bem público (geração e distribuição de energia).
    Diz que a Corte reconhece a imunidade em questão a empresas públicas e a sociedades de economia mista desde que essas sejam delegatárias de serviço público em regime de monopólio, o que inexiste no presente caso.
    Defende que foge da axiologia da norma imunizante em discussão aplicá-la a concessionários de serviços públicos, que se encontram submetidos a normas da relação privada. Sustenta que ela só pode ser reconhecida em prol de entidades que não pratiquem atividade econômica nem concorram com empresas privadas. 
    Afirma que o serviço prestado pela CEMIG é realizado a título oneroso e que ela está sujeita à tributação própria das pessoas jurídicas de direito privado.
    Decido.
    Irresignação não merece prosperar. 
    A decisão proferida pelo Tribunal a quo está em sintonia com o entendimento firmado por esta Corte, segundo o qual, as sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos, de prestação obrigatória e exclusiva do Estado, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal, no que se refere aos bens afetados ao serviço público. 
    Ademais, de acordo com a orientação da Corte a cobrança de tarifas como contraprestação do serviço público não descaracteriza o beneplácito constitucional. Nesse sentido, são os acórdãos abaixo:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. ART. 150, VI, ‘A’, DA LEI MAIOR. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento adotado na decisão agravada reflete a jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a imunidade tributária prevista na alínea “ a” do art. 150, VI, da Constituição Federal alcança a sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, sem caráter concorrencial. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 872.265/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/8/20).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE nº 1.188.668/MG-AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Cármen Lúcia, DJe de 16/8/19). 
    Ainda no mesmo sentido: RE nº 897.104/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/12/17; RE nº 905.900/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 5/5/20; RE nº 1.311.494/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18/3/21; RE nº 1.311.495/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/3/21.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Com majoração da verba honorária fixada pela origem, em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente